Tribunal: TJSP
Processo: 1016275-66.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. FATURAMENTO COM A SUPOSTA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO DE MESES PRECEDENTES SEM INDICAÇÃO CLARA DE CRITÉRIOS ADOTADOS. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da autora ao argumento de que cabia à ré comprovar a regularidade da fatura impugnada. Fatura emitida

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. FATURAMENTO COM A SUPOSTA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO DE MESES PRECEDENTES SEM INDICAÇÃO CLARA DE CRITÉRIOS ADOTADOS. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da autora ao argumento de que cabia à ré comprovar a regularidade da fatura impugnada. Fatura emitida supostamente cobrando diferenças de consumo de meses precedentes, mercê da impossibilidade de medição ocasionada pela pandemia da COVID-19. Cobrança de valores sem informação acerca dos critérios utilizados para o cálculo. Relação de consumo. Concessionária que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez de seu proceder. Diante da impugnação levada a efeito pela consumidora, cabia à fornecedora dos serviços demonstrar a regularidade dos cálculos. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Revisão da cobrança impugnada para o período, com a restituição de eventual pagamento realizado a maior. Dano moral. Não configuração. Inexistência de concreta afetação da esfera existencial da autora. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.